Tribunal: TCU
Processo: 021.240/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão da impugnação total de despesas, referente ao convênio no 42/2006, (Siafi 577590).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), do Ministério da Cultura, em desfavor de Bartolomeu Dias da Cruz, Diretor-Presidente do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 42/2006 (Siafi 577590), tendo por objeto a realização de parte do Projeto Cultura Afro-Brasileira em Salvador: registro, intercâmbio e mobilização, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Bartolomeu Dias da Cruz e o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Bartolomeu Dias da Cruz e do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 238.440,00 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 27/12/2006 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Bartolomeu Dias da Cruz e ao Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.